Tribunal: TJBA
Processo: 0000215-30.2020.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000215-30.2020.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAQUIM DONIZETTI CUSTODIO ELEUTERIO

Advogado(s)
:
EUDIRLAN SOUSA SILVA, JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE DUAS TESES PLAUSÍVEIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Iraquara/BA, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu o réu da imputação de duplo homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa das vítimas. O recorrente sustenta que a decisão absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente porque testemunhas do atendimento médico afirmaram ter ouvido a vítima sobrevivente, antes do óbito, apontar o apelado como autor dos disparos, requerendo a anulação do julgamento para submissão a novo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença, fundada na tese de negativa de autoria, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a cassação do veredicto com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da soberania dos veredictos, assegurado no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impõe autocontenção ao tribunal revisor, que somente pode anular o julgamento quando a decisão do júri estiver absolutamente dissociada do conjunto probatório.

Havendo duas versões plausíveis dos fatos, ambas minimamente amparadas por prova produzida sob contraditório, compete exclusivamente aos jurados escolher a narrativa que melhor se harmoniza com sua íntima convicção, sendo vedada a substituição do juízo popular pelo tribunal togado.

A tese acusatória encontra suporte nos depoimentos das testemunhas que afirmaram ter ouvido a vítima indicar o nome do réu como autor dos disparos, mas a versão defensiva também possui lastro probatório no interrogatório judicial do acusado, que negou a autoria, meio de prova idôneo e apto a sustentar a absolvição.

Depoimentos colhidos em plenário reforçam a tese defensiva, especialmente o da primeira pessoa que socorreu a vítima, ao afirmar que ela não indicou autoria no momento inicial, bem como o testemunho que situou o acusado em atividade laboral e em festividades carnavalescas em horário próximo aos fatos.

A ausência de testemunhas presenciais e o predomínio de prova indireta, não uníssona, tornam juridicamente legítima a conclusão dos jurados de que o acervo probatório não era seguro o bastante para embasar condenação.

A mera existência de prova acusatória mais robusta não autoriza a cassação do veredicto quando a tese defensiva não é absurda e encontra apoio mínimo nos autos, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A absolvição pelo Tribunal do Júri deve ser preservada quando a tese defensiva de negativa de autoria possui lastro probatório mínimo, ainda que a versão acusatória se revele mais consistente. 2. O interrogatório judicial do acusado constitui meio de prova idôneo e pode, por si só, sustentar veredicto absolutório. 3. A anulação do julgamento pelo art. 593, III, “d”, do CPP exige absoluta ausência de suporte empírico para a tese acolhida pelos jurados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CPP, art. 155; CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2023/0250316-8, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2023/0183016-9, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.06.2025; STJ, HC 686652/PE, 5ª Turma, j. 10.05.2022; STF, ARE 1280954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 23.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crimina
l
n.º 0000215-30.2020.8.05.01080, oriundos da Comarca de Iraquara/BA, em que é apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e apelado

Joaquim Donizetti Custodio Eleuterio
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [indicar Câmara Criminal] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Iraquara/BA, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.